Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713261-84.2021.8.07.0001 RECORRENTES: AJF CONSTRUÇÃO MINERAÇÃO TERRAPLANAGEM EIRELI, AJF CONSTRUÇÃO MINERAÇÃO TERRAPLANAGEM EIRELI RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. EXCLUSÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Autoras/apelantes são empresas de grande porte e estão no mesmo patamar da requerida/apelada quanto ao critério econômico, também não havendo argumentos concretos quanto à vulnerabilidade do recorrente em relação aos critérios técnico e jurídico para a realização e apresentação das provas necessárias ao deslinde do processo principal, o que confirma a ausência de requisitos para a inversão do ônus da prova e afasta a aplicação de forma excepcional da denominada Teoria Finalista Mitigada. 2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente e/ou excluído do grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou da contemplação das cotas, conforme entendimento consolidado pelo STJ no (REsp 1.119.300/RS). 3. Os fatos alegados, conquanto constituam dissabor, não caracterizam o dano moral. 4. Apelação desprovida. As recorrentes suscitam divergência jurisprudencial, com julgados do TJMG e do TJGO, no sentido da possibilidade de restituição imediata de valores pagos pelos consorciados em caso de exclusão indevida. Deixam, contudo, de indicar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada divergência jurisprudencial, pois, consoante orientação da Corte Superior, “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")”. (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Por fim, não conheço do recurso especial de ID 43586824, porquanto restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com a interposição do recurso especial de ID 40195386, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030